Tribunal: TJDFT
Processo: 0702302-73.2025.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0702302-73.2025.8.07.0014 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE E LAURIANNE MOREIRA GOMES Apelado (s): OS MESMOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ====== DECISÃO ====== Eis o teor da sentença ora impugnada (ID 72566110): “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência Antecipada, ajuizada por Laurianne Moreira Gomes em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde. A requerente narrou que era beneficiária de um plano de saúde na modalidade Coletivo Empresarial, denominado Sulamérica Especial 100, contratado em 20 de abril de 2023 pelo seu esposo, figurando ela como dependente. Relatou que a ré negou a reativação do contrato, alegando a impossibilidade de reativar um contrato que estava sendo cancelado. A requerente informou que, mesmo após diversas tentativas de solução por meio de Ouvidoria, ANS, Consumidor.gov e Reclame Aqui, todas se mostraram infrutíferas. Sustentou que a decisão de cancelamento do plano foi unilateral, partindo da própria ré. A autora, grávida e em suas últimas semanas de gestação, enfatizou a imperiosa necessidade da continuidade de seu pré-natal e da assistência ao parto, bem como que seu esposo havia sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em outubro de 2024, durante a vigência do plano, demandando acompanhamento contínuo e especializado. Alegou que tentou uma nova contratação, inclusive mais cara e com coparticipação, buscando evitar carências ou Cobertura Parcial Temporária (CPT) para o parto e o AVC, mas a ré negou a proposta por "falta de interesse comercial". Diante do exposto, a requerente formulou os seguintes pedidos: a concessão liminar da Tutela Antecipada para que fosse determinada à ré a continuidade da cobertura do plano de saúde, nos mesmos valores e condições, por período não inferior a 90 dias após o parto, amparando mãe e criança; a inversão do ônus da prova; o reconhecimento da responsabilidade objetiva da ré pelos danos causados; a aplicação do Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); a prorrogação do prazo do plano de saúde por período não inferior a 90 dias após o parto, devido à rescisão contratual iminente, prevenindo prejuízos em futura portabilidade; a condenação da ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, em virtude da angústia sofrida às vésperas do parto de sua filha, considerando o caráter punitivo e pedagógico da condenação; e, por fim, a aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ e da Política Nacional Judiciária para Primeira Infância. A requerente inicialmente pleiteou a gratuidade de justiça, mas após decisão deste Juízo que indeferiu o benefício e solicitou comprovação de recursos, procedeu ao pagamento das custas judiciais. A tutela de urgência antecipada foi deferida para determinar à ré o imediato restabelecimento da cobertura do plano de saúde da autora, nas mesmas condições, garantindo a continuidade dos cuidados assistenciais referentes ao pré-natal, parto e pós-parto (por 90 dias após o parto), amparando mãe e nascituro, mediante o pagamento integral da contraprestação. Foi fixada multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00. A ré apresentou contestação, alegando, preliminarmente, o cumprimento integral da tutela de urgência deferida, com a reativação do plano e a inclusão da recém-nascida. No mérito, defendeu a legalidade da rescisão do contrato, argumentando que o plano de saúde coletivo empresarial possui regulamentação própria que permite a rescisão unilateral pela operadora, desde que observados os requisitos legais de vigência mínima de 12 meses e notificação prévia de 60 dias, os quais teriam sido cumpridos. Afirmou que o Tema 1082 do STJ se aplicaria apenas a casos de internação ou tratamento médico que garantam a sobrevivência ou incolumidade física, não se estendendo a tratamentos ambulatoriais ou preventivos, como o pré-natal. Alegou inexistência de danos morais, defendendo que a mera frustração contratual não gera abalo psíquico indenizável e que sua conduta foi regular, sem ato ilícito ou nexo de causalidade. Pugnou pela impossibilidade da inversão do ônus da prova, sustentando que não houve demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica ou informacional por parte da autora. Por fim, em caráter de eventualidade, requereu que, em caso de eventual condenação, os consectários legais fossem aplicados conforme a Lei 14.905/2024 (IPCA e Taxa Legal - SELIC deduzido o IPCA). Em réplica, a autora reiterou que a ré havia cancelado o plano novamente em 08 de abril de 2025, apenas 12 dias após comunicar o cumprimento da tutela, comprovando o fato com vídeo do aplicativo da ré. Impugnou as alegações da ré quanto à aplicação do Tema 1082 do STJ, reafirmando que a jurisprudência estende o entendimento à gestação, e citou notícia da ONU sobre mortalidade materna para evidenciar a imprescindibilidade do acompanhamento médico. Reiterou o adimplemento de suas mensalidades. Sustentou a litigância de má-fé da ré por alterar a verdade dos fatos e opor resistência injustificada ao processo. Apontou a ausência de impugnação específica da ré sobre diversos pontos da inicial, o que geraria a presunção de veracidade. Finalmente, afirmou a aplicabilidade da Lei 14.905/2024 por ter entrado em vigor antes dos fatos narrados. Posteriormente, a ré apresentou nova manifestação, admitindo que houve um "equívoco operacional" que levou ao cancelamento temporário do plano e informando que o plano da autora estaria ativo e que a inclusão da recém-nascida já havia sido providenciada por iniciativa própria. Solicitou dilação de prazo para confirmar os pagamentos e reiterou a boa-fé processual. Este Juízo proferiu decisão aplicando a multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, pelo descumprimento da tutela, e determinou a réplica. É o relatório. Decido. FUNDAMENTAÇÃO A questão posta em análise nesta demanda reside na legalidade da rescisão unilateral de um plano de saúde coletivo empresarial e suas consequências, especialmente quando envolve beneficiária gestante e familiar com condição de saúde que demanda continuidade de cuidados. Para tanto, aprofundar-se-á na relação consumerista estabelecida, na responsabilidade da operadora e na aplicação da jurisprudência consolidada sobre o tema, ponderando as disposições contratuais e normativas invocadas pelas partes. De início, resta inconteste a configuração de uma relação de consumo entre a autora e a ré. A autora, Laurianne Moreira Gomes, enquadra-se como consumidora por ser a destinatária final do serviço de plano de saúde. A ré, Sul América Companhia de Seguro Saúde, atua como fornecedora do serviço de saúde, auferindo lucro com sua exploração. Aplica-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde, com exceção dos administrados por entidades de autogestão, conforme o enunciado n. 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A relação jurídica estabelecida se submete tanto às disposições da Lei n. 9.656/1998 quanto às normas protetivas do CDC, este último incidindo de forma complementar, em um diálogo das fontes, dada a natureza de adesão do contrato e sua raiz constitucional. A legitimidade passiva da Sul América Companhia de Seguro Saúde também se mostra evidente. A decisão de cancelamento do plano foi unilateral, partindo da própria ré, e, ademais, o CDC estabelece a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço de saúde pela falha na sua prestação, conforme os artigos 14 e 25, § 1o e 34 da Lei 8.078/1990. A jurisprudência do STJ ratifica essa responsabilidade, permitindo que a seguradora denunciada seja condenada direta e solidariamente junto com o segurado ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. No que tange à responsabilidade objetiva, a ré, ao explorar o serviço de plano de saúde, assume os riscos inerentes à sua atividade econômica. Qualquer dano causado que extrapole a esfera de consumo, caracterizando um fato do serviço defeituoso, impõe à fornecedora a obrigação de indenizar, independentemente de culpa, conforme o art. 14, §1o do CDC. A interrupção unilateral e inesperada da cobertura do plano de saúde, especialmente para uma gestante em período avançado e para um beneficiário em tratamento de sequelas de AVC, manifestamente forneceu uma segurança aquém do que o consumidor poderia esperar do serviço. O ponto central da lide perpassa a aplicação do Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça. A tese fixada é clara: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". A despeito da argumentação da ré de que o Tema 1082 se restringiria a casos de internação ou tratamento que põem em risco a sobrevivência, este Juízo entende, em consonância com a vasta jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que a gestação, sobretudo em suas semanas finais, configura, por equiparação, uma condição de saúde que demanda cuidados assistenciais contínuos e essenciais para a incolumidade física e a sobrevivência tanto da mãe quanto do nascituro. A interrupção abrupta da cobertura do plano de saúde neste período tão sensível representa um risco substancial à saúde e ao bem-estar de ambos. Precedentes do TJDFT reafirmam essa interpretação, garantindo a continuidade dos serviços de saúde em casos de consumidoras grávidas com rescisão unilateral de plano. A condição do esposo da autora, que sofreu um AVC e teve um novo quadro neurológico (AIT) em decorrência do estresse do cancelamento, reforça ainda mais a necessidade de continuidade dos cuidados assistenciais. A Lei no 9.656/1998, em seu artigo 8o, § 3o, alínea "b", exige que a operadora garanta a continuidade da prestação de serviços aos beneficiários em tratamento. A Organização das Nações Unidas (ONU) ressalta que a assistência médica é um fator determinante para a sobrevivência de mulheres grávidas, o que torna a conduta da ré, de cancelar o plano em tal circunstância, manifestamente abusiva. O pedido de prorrogação do prazo do plano por 90 dias após o parto, amparando mãe e criança, é plenamente justificável para evitar novos prazos de carência e CPT em uma futura portabilidade, conforme as Resoluções Normativas da ANS n. 582/23 (Art. 19) e n. 438/2018 (Art. 3o). A angústia e o sofrimento da autora, gestante em suas últimas semanas, ao ser surpreendida com o cancelamento do plano de saúde, e a consequente impossibilidade de agendar consultas e exames necessários para o pré-natal e parto, configuram dano moral passível de indenização. A situação transcende o mero dissabor contratual, afetando a esfera da integridade moral e psicológica da pessoa. A ré alegou a inexistência de ato ilícito, dano efetivo e nexo de causalidade. No entanto, a falha na prestação do serviço, evidenciada pela rescisão unilateral do contrato em momento de alta vulnerabilidade da consumidora, e a negativa de uma proposta de novo plano sem carências, configuram o ato ilícito e o nexo de causalidade com o abalo sofrido. Para a fixação do quantum indenizatório, utiliza-se o critério bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na primeira fase, busca-se um valor básico com base em precedentes jurisprudenciais para casos semelhantes. Diversos julgados do TJDFT, em situações análogas de cancelamento de plano de saúde de gestantes, fixaram indenizações por danos morais em R$ 10.000,00, considerando o abalo psicológico e o estado fragilizado do doente. Na segunda fase, consideram-se as particularidades do caso. A autora estava em suas últimas semanas de gestação, um período de grande expectativa e vulnerabilidade, e seu esposo estava em recuperação de um AVC, tendo, inclusive, um novo episódio neurológico em decorrência do estresse. A conduta da operadora de cancelar o plano em tal cenário é de extrema gravidade, demonstrando descaso com a saúde e o bem-estar de seus beneficiários. Contudo, considerando o poder discricionário do Juízo e a necessidade de que a indenização cumpra sua função punitiva e pedagógica sem ensejar enriquecimento sem causa, e atentando-me ao que foi solicitado, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A conduta processual da ré também merece reprovação. A requerida, após informar o cumprimento da liminar e o restabelecimento do plano, cancelou o plano de saúde da autora novamente apenas 12 dias depois, conforme comprovado por vídeo do aplicativo. Tal comportamento, que a própria ré admitiu como um "equívoco operacional", configura, no mínimo, uma resistência injustificada ao andamento do processo e uma conduta temerária, violando o princípio da boa-fé processual, insculpido no art. 80, IV e V, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a alteração da verdade dos fatos e o agir de forma temerária em juízo configuram litigância de má-fé, ensejando a aplicação de multa. O descumprimento da tutela deferida, que já havia estabelecido multa diária de R$ 1.000,00, foi ratificado por este Juízo. Considerando o histórico de descumprimento, ainda que por um curto período, e a necessidade de reforçar a seriedade das ordens judiciais, a condenação em astreintes no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é medida de justiça, representando o acúmulo da multa diária pelo período em que o plano ficou indevidamente cancelado após a primeira ordem judicial de restabelecimento. Entendo que a quantia é suficiente para penalizar a conduta da ré, sem consistir em enriquecimento sem causa. Por fim, no tocante aos consectários legais, a Lei no 14.905/2024, que promoveu alterações no Código Civil quanto aos índices de juros e correção monetária, deve ser aplicada. Conforme a autora bem apontou, a lei foi publicada em 28 de junho de 2024 e entrou em vigor em 28 de agosto de 2024, ou seja, antes dos fatos narrados na inicial (cancelamento em 20 de janeiro de 2025 e nova tentativa em 8 de abril de 2025). Portanto, as condenações indenizatórias civis deverão observar a correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa legal (SELIC deduzido o IPCA). DISPOSITIVO Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento nos artigos 186, 247, 927 e parágrafo único, todos do Código Civil; artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 8o, 12, 14, 20, 27, 30, 42 e 54 do Código de Defesa do Consumidor; artigos 139, 300, 303, 334, 341, 373, 405 e 272, §5o, todos do Código de Processo Civil; artigo 5o, X, LXXIV, 127, 226, § 8o e 227 da Constituição Federal; Lei n. 9.656/1998; Lei n. 8.078/1990; Lei n. 8.625/1993; Lei n. 13.257/2016; Lei n. 13.769/2018; Lei n. 14.905/2024; Resoluções Normativas da ANS n. 195/09, 438/2018, 557/2022, 582/23; Súmulas 326 e 608 do STJ; Súmula Normativa 21 da ANS; Tema Repetitivo 1082 do STJ; julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora LAURIANNE MOREIRA GOMES em face da ré SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, para: 1. Tornar definitiva a tutela de urgência antecipada concedida, determinando à ré a continuidade da cobertura do Plano de Saúde Sulamérica Especial 100 para a autora Laurianne Moreira Gomes e seu grupo familiar, incluindo a recém-nascida Julia Moreira Gomes, nos mesmos valores e condições vigentes antes da rescisão unilateral, garantindo a continuidade de todos os cuidados assistenciais (pré-natal, parto e pós-parto), por período não inferior a 90 (noventa) dias após o parto, amparando mãe e criança, devendo a autora arcar integralmente com a contraprestação devida. 2. Determinar a prorrogação do prazo do plano de saúde da autora e de sua filha, pelo período não inferior a 90 (noventa) dias após o parto, visando prevenir prejuízos em futura portabilidade, como a imposição de novos prazos de carência e CPT, em razão da rescisão contratual injustificada. 3. Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desde a data desta sentença e acrescido de juros de mora pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, a partir da citação válida, conforme a Lei no 14.905/2024 (nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil) e Resolução CMN no 5.171/2024. 4. Condenar a ré ao pagamento das astreintes (multa diária) no valor acumulado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em virtude do não cumprimento integral da tutela de urgência. 5. Condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (valor da indenização por danos morais), em observância ao art. 85 do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se.” Embargos de declaração opostos pela apelante autora (ID 75673261, págs. 1-11) rejeitados na decisão de ID 75673266. Apelação interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (ID 75673271, págs. 1-14) em síntese aponta necessidade de reforma total por falha na sentença ressaltando a regularidade do procedimento adotado e ausência de ato irregular, ilícito ou abusivo praticado pela ré, porque o contrato de plano de saúde coletivo empresarial celebrado contempla a possibilidade de rescisão unilateral e teriam sido observadas as disposições contratuais e regulamentares aplicáveis, sendo comunicada a rescisão com antecedência prevista (60 dias) e vigência mínima de 12 (doze) meses, sendo observado o Tema Repetitivo 1082/STJ, pontuando que não se verificaram as hipóteses excepcionais em que o beneficiário se encontra internado ou em tratamento médico essencial à preservação de sua vida ou integridade física. Aponta os artigos 421 e 422, CCB, que embasam a regularidade do procedimento adotado, pelo cumprimento integral da tutela de urgência e inaplicabilidade da multa, com decisão judicial que determinou o restabelecimento do plano de saúde nas mesmas condições anteriores, com garantia de cobertura para o pré-natal, parto e pós-parto, quando a ré procedeu prontamente à reativação do plano, conforme registrado em 27/03/2025. Reitera que apesar do equívoco operacional pontual que resultou no cancelamento temporário do plano, foi restabelecido o plano sem qualquer prejuízo à assistência da autora pelas providências efetivadas. Quanto aos danos morais, fixados em R$5.000,00, em decorrência de mera rescisão contratual realizada de forma regular, apontando exercício regular de direito de rescisão, citando julgados em seu amparo, citando ausência de comprovação de sofrimento psíquico intenso, humilhação pública, ou extrapolação ao mero aborrecimento. Aponta compensação desproporcional diante da inexistência efetiva de lesão aos direitos da personalidade. Pede seja reformada a sentença julgando-se improcedentes os pedidos autorais. Preparo regular (ID 75673272). Contrarrazões apresentadas pela autora apelada (ID 75673280, págs. 1-26) informando que em 18/03/2024 foi proferida decisão concedendo a liminar em seu favor, determinando o restabelecimento imediato da cobertura do plano de saúde da autora, nos mesmos moldes, valores e condições vigentes antes da rescisão unilateral, garantindo a continuidade dos cuidados assistenciais referentes ao pré-natal, parto e pós-parto, estendendo-se por um período de 90 dias após o parto, mediante regular contraprestação, sob pena de astreintes de R$1.000,00/dia em caso de descumprimento, limitada a R$30.000,00. Informa que em 27/03/2025, a apelante juntou manifestação com o cumprimento da liminar; em 09/04/2025, juntou contestação e interpôs agravo de instrumento; porém, ainda em 08/04/2025, a apelante cancelou unilateralmente o plano de saúde apenas 12 (doze) dias após comunicar o cumprimento a tutela, vindo em 06/04/2025 a nascer a filha da apelada por meio de cesariana de emergência, em razão de sofrimento agudo do feto; tendo a apelada um quadro de pré-eclâmpsia e blues em fase puerperal ou pós parto; em 24/06/2025 foi proferida a sentença guerreada, fixando as astreintes em R$5.000,00, mantidas após rejeição dos aclaratórios. Aponta a manifesta e reiterada inobservância ao Tema 1082/STJ, sendo inviável que qualquer gestante fique sem suporte médico nessa fase, quando a manutenção do plano de saúde era imprescindível, diante de quadro de pré-eclâmpsia e “blues em fase puerperal, com necessidades médicas frequentes, diante de evidente relação consumerista, como bem apreciado na sentença; e o restabelecimento do plano de saúde só ocorreu em 01/05/2025. Ao final, pugna seja desprovido o apelo da requerida, condenando-se a mesma em litigância de má-fé nos termos do art. 81, CPC. Apelo adesivo (ID 75673284, págs. 1-15) pede a majoração das astreintes arbitradas, por transcorridos 23 dias do descumprimento da tutela e a reativação do plano, impondo-se a reforma da sentença para majorar as astreintes em R$23.000,00, bem como as verbas da sucumbência. Contrarrazões ao Recurso Adesivo (ID 75673289, págs. 1-11) sustenta, preliminarmente, afronta ao Princípio da Dialeticidade; reiterando as teses anteriores, de regularidade do procedimento adotado, ausência de ato irregular, ilícito ou praticado pela ré, com previsão da rescisão unilateral que foi comunicada com a antecedência prevista, restando atendido o Tema 1082/STJ, inexistindo qualquer vício na contratação, em nenhum momento houve negativa de cobertura ou interrupção dos cuidados assistenciais determinados pela decisão judicial. Apontando que a multa aplicada já extrapola os limites legais e não encontra respaldo fático para ser mantida ou majorada, pede seja desprovido o recurso adesivo. Atendendo ao despacho desta Relatoria (ID 76547327) as partes se manifestaram (ID 77021063, págs. 1-3 e ID 77076815, págs. 1-10) reiterando os seus termos. É o relatório. Decido. A controvérsia nessa instância revisora consiste em verificar a correção da sentença impugnada, à luz do disposto na Súmula 608/STJ e Tema Repetitivo 1082/STJ, e sua incidência no caso; a possibilidade de rescisão unilateral sob o pálio do CDC – Código de Defesa do Consumidor, com normas de ordem pública e interesse social; se adequado o arbitramento dos danos morais e fixação das astreintes. A questão posta em análise nesta demanda reside na legalidade da rescisão unilateral de um plano de saúde coletivo empresarial e suas consequências, especialmente quando envolve beneficiária gestante e familiar com condição de saúde que demanda continuidade de cuidados, à luz do CDC, Súmula 608/STJ e Tema Repetitivo 1082/STJ, apurando-se a responsabilidade da operadora à luz da jurisprudência consolidada sobre o tema, ponderando as disposições contratuais e normativas invocadas pelas partes. Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência Antecipada, ajuizada por Laurianne Moreira Gomes em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde. A requerente narrou que era beneficiária de um plano de saúde na modalidade Coletivo Empresarial, denominado Sulamérica Especial 100, contratado em 20 de abril de 2023 pelo seu esposo, figurando ela como dependente. Relatou que a ré negou a reativação do contrato, alegando a impossibilidade de reativar um contrato que estava sendo cancelado. A requerente informou que, mesmo após diversas tentativas de solução por meio de Ouvidoria, ANS, Consumidor.gov e Reclame Aqui, todas se mostraram infrutíferas. Sustentou que a decisão de cancelamento do plano foi unilateral, partindo da própria ré. A autora, grávida e em suas últimas semanas de gestação, enfatizou a imperiosa necessidade da continuidade de seu pré-natal e da assistência ao parto, bem como que seu esposo havia sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em outubro de 2024, durante a vigência do plano, demandando acompanhamento contínuo e especializado. Alegou que tentou uma nova contratação, inclusive mais cara e com coparticipação, buscando evitar carências ou Cobertura Parcial Temporária (CPT) para o parto e o AVC, mas a ré negou a proposta por "falta de interesse comercial". A autora formulou os seguintes pedidos: a concessão liminar da Tutela Antecipada para que fosse determinada à ré a continuidade da cobertura do plano de saúde, nos mesmos valores e condições, por período não inferior a 90 dias após o parto, amparando mãe e criança; a inversão do ônus da prova; o reconhecimento da responsabilidade objetiva da ré pelos danos causados; a aplicação do Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); a prorrogação do prazo do plano de saúde por período não inferior a 90 dias após o parto, devido à rescisão contratual iminente, prevenindo prejuízos em futura portabilidade; a condenação da ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, em virtude da angústia sofrida às vésperas do parto de sua filha, considerando o caráter punitivo e pedagógico da condenação; e, por fim, a aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ e da Política Nacional Judiciária para Primeira Infância. A requerente inicialmente pleiteou a gratuidade de justiça, mas após decisão deste Juízo que indeferiu o benefício e solicitou comprovação de recursos, procedeu ao pagamento das custas judiciais. Preliminarmente, não merece prosperar a sustentada alegação de afronta ao Princípio da Dialeticidade, em menção genérica, à luz do disposto no art. 1010, II e III, CPC, que da simples leitura das peças recursais, restaram observados e permitiram às partes a possibilidade do reexame do ato judicial impugnado. Nos termos do art. 1.010, II, do CPC, a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da sentença. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente ataque os fundamentos da decisão recorrida, permitindo ao Tribunal o reexame da matéria impugnada. Assim, o recurso preenche o requisito da dialeticidade, pois impugna, ainda que de forma sucinta, os fundamentos da sentença, apresentando argumentos que se contrapõem à fundamentação da sentença, permitindo o reexame da matéria. Rejeito a preliminar. Inexistindo outra questão prejudicial ou preliminar, examino as teses recursais de mérito. À luz dos fatos apresentados nos autos, o presente caso admite a aplicação do previsto no art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC, em cumprimento do disposto na Súmula 608/STJ e no Tema Repetitivo 1082/STJ, com a seguinte tese firmada: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” (Grifos nossos) Súmula 608/STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema Repetitivo 1.082, reconhece a obrigatoriedade de manutenção da cobertura assistencial em casos de tratamento médico contínuo, mesmo após a rescisão contratual, desde que o beneficiário assuma integralmente o pagamento das mensalidades. No caso, como bem apreciado na sentença combatida: “(...) De início, resta inconteste a configuração de uma relação de consumo entre a autora e a ré. A autora, Laurianne Moreira Gomes, enquadra-se como consumidora por ser a destinatária final do serviço de plano de saúde. A ré, Sul América Companhia de Seguro Saúde, atua como fornecedora do serviço de saúde, auferindo lucro com sua exploração. Aplica-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde, com exceção dos administrados por entidades de autogestão, conforme o enunciado n. 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A relação jurídica estabelecida se submete tanto às disposições da Lei n. 9.656/1998 quanto às normas protetivas do CDC, este último incidindo de forma complementar, em um diálogo das fontes, dada a natureza de adesão do contrato e sua raiz constitucional. A legitimidade passiva da Sul América Companhia de Seguro Saúde também se mostra evidente. A decisão de cancelamento do plano foi unilateral, partindo da própria ré, e, ademais, o CDC estabelece a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço de saúde pela falha na sua prestação, conforme os artigos 14 e 25, § 1o e 34 da Lei 8.078/1990. A jurisprudência do STJ ratifica essa responsabilidade, permitindo que a seguradora denunciada seja condenada direta e solidariamente junto com o segurado ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. No que tange à responsabilidade objetiva, a ré, ao explorar o serviço de plano de saúde, assume os riscos inerentes à sua atividade econômica. Qualquer dano causado que extrapole a esfera de consumo, caracterizando um fato do serviço defeituoso, impõe à fornecedora a obrigação de indenizar, independentemente de culpa, conforme o art. 14, §1o do CDC. A interrupção unilateral e inesperada da cobertura do plano de saúde, especialmente para uma gestante em período avançado e para um beneficiário em tratamento de sequelas de AVC, manifestamente forneceu uma segurança aquém do que o consumidor poderia esperar do serviço. O ponto central da lide perpassa a aplicação do Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça. A tese fixada é clara: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". A despeito da argumentação da ré de que o Tema 1082 se restringiria a casos de internação ou tratamento que põem em risco a sobrevivência, este Juízo entende, em consonância com a vasta jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que a gestação, sobretudo em suas semanas finais, configura, por equiparação, uma condição de saúde que demanda cuidados assistenciais contínuos e essenciais para a incolumidade física e a sobrevivência tanto da mãe quanto do nascituro. A interrupção abrupta da cobertura do plano de saúde neste período tão sensível representa um risco substancial à saúde e ao bem-estar de ambos. Precedentes do TJDFT reafirmam essa interpretação, garantindo a continuidade dos serviços de saúde em casos de consumidoras grávidas com rescisão unilateral de plano. A condição do esposo da autora, que sofreu um AVC e teve um novo quadro neurológico (AIT) em decorrência do estresse do cancelamento, reforça ainda mais a necessidade de continuidade dos cuidados assistenciais. (...)” (Grifos nossos) Não merece prosperar, portanto, a alegação da empresa recorrente, de regularidade do procedimento adotado e ausência de ato irregular, ilícito ou abusivo praticado, ou que em nenhum momento houve negativa de cobertura ou interrupção dos cuidados assistenciais determinados pela decisão judicial; o Tema Repetitivo 1082/STJ trata justamente da possibilidade de, verificadas as hipóteses excepcionais em que o beneficiário se encontra internado ou em tratamento médico essencial à preservação de sua vida ou integridade física, haja a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuária internada e com tratamento garantidor tanto de sua sobrevivência como do bebê, com a segurança e a garantia da incolumidade física até efetiva alta mediante a devida contraprestação como ocorrido no caso. Correta e deve ser mantida, nesse ponto, a apreciação da sentença recorrida porquanto perfeitamente aplicável ao caso o disposto na Súmula 608/STJ bem como o Tema Repetitivo 1082/STJ, corroborando o acerto da sentença em sua fundamentação. Quanto aos danos morais, como bem analisado na sentença, evidente a angústia e o sofrimento da autora, gestante em suas últimas semanas, ao ser surpreendida com o cancelamento do plano de saúde, e a consequente impossibilidade de agendar consultas e exames necessários para o pré-natal e parto; situação que transcende o mero dissabor contratual, afetando a esfera da integridade moral e psicológica da pessoa. A falha na prestação do serviço, evidenciada pela rescisão unilateral do contrato em momento de alta vulnerabilidade da consumidora, e a negativa de uma proposta de novo plano sem carências, configuram o ato ilícito e o nexo de causalidade com o abalo sofrido. Nesse sentido, houve fixação adequada pelo juízo, em harmonia com os critérios previstos e observados pela jurisprudência desta Corte, não sendo a fixação de R$5.000,00 abusiva, excessiva, desproporcional diante do caso concreto apurado, devendo ser mantida a sentença combatida. Acerca das astreintes, porém, considerado o tempo de descumprimento da decisão judicial, em atenção ao disposto no art. 537 e seus parágrafos, CPC, em especial o disposto no §1o, viabilizando a modificação do valor ou periodicidade da multa vincenda, e ainda considerando-se que houve cumprimento parcial superveniente da obrigação, antes do imotivado segundo cancelamento; considero mais adequado ao caso, conforme suas peculiaridades, a majoração das astreintes para R$15.000,00 (quinze mil reais), por considerar a fixação da sentença insuficiente, à luz do §4o, do mesmo art. 537, CPC. Portanto, em obediência ao previsto no art. 927, CPC, impõe-se a aplicação do disposto no art. 932, IV, “a” e “b” c/c art. 927, III, do CPC, com o seguinte teor: Art. 932. Incumbe ao relator: I - Dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (...) V - Depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Por fim, apesar do esforço da recorrente, não restou configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 80, CPC, para fins de incidência da litigância de má-fé no caso. Nesses termos, com fulcro no art. 932, IV, “a” e “b”, e art. 927, III e IV, do CPC, Súmula 608/STJ e Tema Repetitivo 1082/STJ, NEGO PROVIMENTO ao apelo da requerida; e DOU PARCIAL provimento ao recurso adesivo da autora para majorar as astreintes para R$15.000,00 (quinze mil reais), por considerar a fixação da sentença insuficiente, à luz do §4o, do mesmo art. 537, CPC. Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15%, com fulcro no art. 85, §11, do CPC e art. 1008, do mesmo Codex. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator